Tribunal: TJDFT
Processo: 0752561-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752561-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A REU: ESPACO DA CORTE EVENTOS LTDA - ME, TARCISIO JOSE DE OLIVEIRA, FATIMA DOMINGUES DOS PASSOS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Ao autor para, querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias. Apresentada a réplica ou transcorrido o prazo para tanto, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, informarem se pretendem produzir provas. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 29 de fevereiro de 2024 17:29:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador